Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-55.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000472-55.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO MATHEUS DE SOUZA MILANI - CPF: 047.473.571-06 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), RUDIMAR VITOR DELERA - CPF: 075.205.581-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EVERALDO BIALVO - CPF: 687.688.429-53 (VÍTIMA), ELVINA TEREZINHA DE QUADRA - CPF: 970.107.239-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO -CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONTINUIDADE DELITIVA (2X) (ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I, C/C ART. 71, § ÚN., DO

CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DOIS APELANTES
– 1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – MITIGAÇÃO DA MULTA - HARMONIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ –
3.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP –
4.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A CUMULAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA –
5.
CONTINUIDADE DELITIVA – PENAS AUMENTADAS NO TRIPLO – REGRA DO ART. 71, § ÚN. – FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE – NECESSÁRIA CORREÇÃO –
6
.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
7.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
A pena-base fixada no mínimo legal não comporta modificação, porém, o recrudescimento desmotivado da reprimenda de multa exige correção de modo a alinhar ambas as sanções, pois, conforme disposto pelo

Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
;

2.
Se na primeira fase dosimétrica a
pena foi estabelecida no mínimo legal, resta inócuo o eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, nos termos da Súmula 231 na segunda etapa do cálculo dosimétrico a reprimenda não pode ser fixada abaixo do limite mínimo;

3.
Nos termos da teoria monista adotada pelo CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes;

4.
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. (...)
”. (STJ. AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021);

5.
A escolha
do percentual de aumento referente à continuidade delitiva específica (art. 71, § ún., do CP, deve levar em consideração, além do número de infrações praticadas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP).

In casu
, o aumento foi fixado na fração de 1/2, levando-se em conta exclusivamente o cometimento de dois delitos, razão pela qual, deve-se aplicar o percentual de 1/6 conforme orientação do STJ;

6.
O quantitativo de pena imposto, inferior a 8 e superior a 4 anos, aliado à

inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de agravantes impõe a fixação, mesmo que de ofício, de regime prisional semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Thiago Matheus de Souza Milani
e
Rudimar Vitor Delera
, interpuseram a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foram condenados, ao cumprimento, em regime fechado, de
30 anos
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
200 dias-multa
, pela autoria, em
continuidade delitiva
de
dois crimes de Roubo majorado
pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 71, § ún., do CP).

Inconformados, eles buscam:
I)
a fixação das reprimendas iniciais no mínimo legal;
II)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
III)
na terceira fase dosimétrica, a elevação das penas nas frações mínimas.

Rudimar
almeja, ainda, o afastamento em relação a ele, da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 92518208).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 92518211); por sua vez, a
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 93898468):

“Acusados condenados nas penas do artigo 157, §2o, II e V e §2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do CP, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa – Inconformismo defensivo – Dosimetria – Primeira fase – Carência de interesse recursal – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Pena provisória – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Sentença que se mostra escorreita – Terceira fase – Incidência de três majorantes – Ausência de fundamentação para aumento da fração – Necessária utilização de uma delas na terceira fase e as demais na primeira fase – Crime continuado –
Quantum
de aumento fixado no máximo legal (triplo da pena) – Art. 71, parágrafo único trata de uma possibilidade de exasperação até o triplo, sendo, contudo, necessária fundamentação para tanto, o que não ocorreu
in casu
– Reconhecimento de participação de menor importância do réu Rudimar – Impossibilidade – Participação ativa na execução do roubo – Relevante atuação para o sucesso da prática criminosa – Pelo parcial provimento
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021